Tribunal: TJDFT
Processo: 0750285-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETOS PRESIDENCIAIS No 11.846/2023 E No 12.338/2024. FALTA DISCIPLINAR GRAVE NO PERÍODO IMPEDITIVO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisões que indeferiram os pedidos de indulto e de comutação de pena, formulados com fundamento nos Decretos Presidenciais n.o 11.846/2023 e n.o 12.338/2024, sob o argumento de que o apenado praticou falta disciplinar de natureza grave dentro do período impeditivo previsto nas referidas normas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a falta disciplinar grave reconhecida sem a realização de audiência de justificação pode ser validamente considerada como óbice à concessão do indulto e da comutação de pena, quando assegurados o contraditório e a ampla defesa no curso da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto e a comutação de pena constituem atos de competência privativa do Presidente da República, previstos no art. 84, XII, da Constituição Federal, e são regulados pelos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos nos decretos presidenciais que os instituem.
4. Os Decretos Presidenciais n.o 11.846/2023 e n.o 12.338/2024 condicionam a concessão dos benefícios à inexistência de falta disciplinar grave cometida no período de referência, exigindo que a infração seja reconhecida pelo juízo da execução em audiência de justificação, com observância do contraditório e da ampla defesa.
5. A ausência de audiência de justificação formal, por si só, não invalida o reconhecimento da falta grave quando demonstrado que o contraditório e a ampla defesa foram efetivamente assegurados.
6. No caso, a defesa foi reiteradamente intimada a se manifestar sobre as faltas imputadas, apresentou justificativas e teve suas alegações devidamente analisadas e rejeitadas de forma fundamentada, culminando na homologação da falta grave, inexistindo qualquer irregularidade no procedimento, que assegurou o contraditório e a ampla defesa ao apenado.
7. Reconhecida a prática de falta disciplinar grave no período impeditivo, resta ausente o requisito subjetivo necessário à concessão do indulto e da comutação da pena.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; LEP, art. 118, § 2o; Decretos Presidenciais no 11.846/2023 e no 12.338/2024, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2011634, Agravo em Execução no 0718413-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18.06.2025, DJe 27.06.2025.